Tribunal: TJBA
Processo: 8002252-32.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002252-32.2020.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: PEDRO DA CONCEICAO DIAS Advogado(s):FABIO LUIZ SEIXAS SOTERIO DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 434 E 435 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE AUTORA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. ATUAÇÃO COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICAS FEDERAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL FEDERAL EXECUTORA DO PROGRAMA HABITACIONAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO APENAS EM SEDE RECURSAL. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 292, § 3º DO CPC/2015. DANOS MORAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002252-32.2020.8.05.0256, em que figura como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelado PEDRO DA CONCEICAO DIAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator